Tribunal: STF
Processo: ARE 1275826
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se inadmitiu o extraordinário e o teor da minuta deste agravo. Ao não admitir o recurso, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a par de ter evocado o verbete nº 282 da Súmula do Supremo e assentado a inexistência de afronta às alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, apontou a inadequação do recurso para indicar violações à legislação infraconstitucional. O agravante limitou-se a apontar o prequestionamento da matéria e a inobservância às mencionadas alíneas do permissivo constitucional. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a mera repetição das razões do extraordinário não é suficiente a afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
    2. No Pleno surgiu o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes. 
    3. Ressalvado o entendimento pessoal, não conheço do agravo. Considerada a fixação em sentença dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixo os honorários recursais no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem. 
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator